Tribunal: TJSP
Processo: 2271651-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
r do agravante Adalberto, determinando a liberação desse montante em seu favor e mantendo a penhora do valor referente a seguro de vida. Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2271651-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/11/2020

Data de publicação:

02/11/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, reformando a decisão agravada apenas para reconhecer a impenhorabilidade do valor total relativo à previdência privada complementar do agravante Adalberto, determinando a liberação desse montante em seu favor e mantendo a penhora do valor referente a seguro de vida.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, reformando a decisão agravada apenas para reconhecer a impenhorabilidade do valor total relativo à previdência privada complementar do agravante Adalberto, determinando a liberação desse montante em seu favor e mantendo a penhora do valor referente a seguro de vida. Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ADALBERTO FERNANDES e HELENISA ROMANINI DE
REZENDE FERNANDES, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Edcl:
2271651-16.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz prolator:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Processo:
1017659-25.2016.8.26.0008
Embargantes:
Adalberto Fernandes e Helenisa Romanini Rezende
Fernandes
Embargado:
Banco Safra S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos ora embargantes, reformando a decisão agravada apenas
para reconhecer a impenhorabilidade do valor total relativo à
previdência privada complementar do agravante Adalberto,
determinando a liberação desse montante em seu favor e
mantendo a penhora do valor referente a seguro de vida.
Insurgência.
Alegação
de
contradição
no
julgado.
Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022
do NCPC a ser sanado no acórdão embargado.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 22369
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 121/142, que, por maioria, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes,
reformando a decisão agravada apenas para reconhecer a
impenhorabilidade do valor total relativo à previdência privada
complementar do agravante Adalberto, determinando a liberação desse
montante em seu favor e mantendo a penhora do valor referente a seguro
de vida.
Alegam que o acórdão embargado padece de
contradição no tocante ao seguro de vida pertencente ao recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Adalberto, afirmando que este Colegiado teria considerado “(...) apenas
o fato de ter havido o cancelamento do referido seguro, entendendo
assim que os relativos valores passam a se encontrar na esfera de
disponibilidade do recorrente, os quais não foram integralmente
consumidos para sua subsistência.”
Afirmam que "(...) tal valor não se encontra na
esfera de disponibilidade do recorrente, vez que ainda não foi resgatado
por ele, e, portanto, ainda se encontra albergado na apólice 1395892,
em conformidade com a informação trazida pelo Banco Bradesco em fls.
520/521, o que o faz permanecer com a mesma natureza jurídica de
seguro de vida.”
Sustentam que aos valores referentes ao seguro de
vida são aplicáveis por analogia os mesmos preceitos jurídicos da
previdência privada.
Aduzem que são idosos, aposentados, sem
qualquer remuneração ordinária e que a reserva de valores feita por
segurança para momentos de desemprego, crise ou contingências
imprevistas não pode ser constrita em execução.
Requerem seja o presente recurso recebido e
acolhido a fim de sanar o suposto vício apontado, com o juízo de
retratação, “(...) a fim de que se reconheça a mencionada contradição
havida, diante da completa impossibilidade de penhora do valor
modesto advindo do seguro de vida do agravante Adalberto, declarando
nula a decisão exarada em primeira instância, sendo o que se requer.”
Caso não seja este o entendimento deste
Colegiado, pedem “(...) sejam esclarecidas as contradições apontadas e
apresentadas teses explícitas quanto à interpretação conferida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dispositivos, em especial aos artigos 833 incisos, IV, VI e X do CPC,
aliado a natureza jurídica do seguro de vida ainda não resgatado, para
que reste integral a prestação jurisdicional demandada e questionadas
as matérias suscitadas."
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Insurgem-se os embargantes da decisão colegiada
proferida nestes autos, apontando vícios a serem sanados.
Todavia, os embargos não merecem acolhida.
Sabe-se que a contradição que autoriza a oposição
de embargos declaratórios diz respeito ao julgado, ou seja, quando há
incongruência entre os fundamentos e a conclusão, o que não ocorreu no
caso.
Decidiu este Colegiado, por maioria, dar parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes,
reformando a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pelos executados e indeferiu a liberação dos ativos
financeiros bloqueados correspondentes a seguro de vida e previdência
privada de titularidade do executado Adalberto.
Diferentemente do que alegam os embargantes, a
matéria trazida a este Tribunal foi devidamente analisada e
fundamentada em todos os seus pontos controvertidos, entendendo esta
Turma Julgadora, quanto à constrição de R$ 35.700,67 a título de seguro
de vida, em que alegam os recorrentes ser impenhorável, pois em
montante inferior a 40 salários-mínimos, ser possível a constrição de
valores referentes ao seguro de vida cancelado, ainda que inferior a 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
salários-mínimos.
Isto porque, da resposta ao ofício enviado ao
Bradesco Seguros S/A (fls. 520/521 dos autos de origem), verificou-se
que o seguro de vida apontado pelo banco informante em nome do
requerido Adalberto fora cancelado em 10/01/2015, permanecendo um
saldo em 29/05/2019 de R$ 35.720,67.
Nos termos do art. 833, VI, do Código de
Processo Civil, o seguro de vida é impenhorável. Contudo, na hipótese
dos autos, considerando o cancelamento do referido seguro, entendeu-se
que os valores então localizados se encontram na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que fossem integralmente consumidos
para sua subsistência, o que justificaria a manutenção da referida
penhora.
Por fim, ressaltou-se, que a hipótese legal de
impenhorabilidade do seguro de vida diz respeito ao montante recebido
a título de indenização por morte, o que não se aplica ao presente caso,
restando indeferido o pleito de declaração nulidade da penhora recaída
sobre o seguro de vida do recorrente Adalberto.
Por todo exposto, não há se falar em vício ou
qualquer equívoco que tenha ocorrido na decisão embargada a ensejar o
acolhimento destes embargos.
Não é demais lembrar que o magistrado deve
resolver de maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas
não é obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos
invocados, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão objeto do recurso, conforme interpretação
do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal ser
desnecessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim,
que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Em verdade, o que buscam os embargantes neste
recurso é a reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja
favorável, o que não se admite, pois tal propósito empresta aos embargos
nítido caráter infringente.
Assim, mantém-se integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271651-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
HELIO FARIA
Relator